Tribunal: TJDFT
Processo: 0000768-35.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL. COOPERATIVA. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. ASSEMBLÉIA POSSIBILITANDO EXTENSÃO DO PRAZO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO ACORDO. ACORDO DEPENDENTE DO ACEITE DA CONSTRUTORA E DE CONDICIONANTES IMPOSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSIDERADO O PRAZO ANTERIORMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo firmado entre a cooperativa e a construtora vincula os cooperados ainda que ausentes no momento da realização da assembléia, nos termos do art. 38 da Lei no 5.764/71.
2. No caso dos autos o apelante afirma a existência de acordo estendendo o prazo de entrega do imóvel.
2.1 As provas trazidas aos autos apontam que para a realização do aludido acordo a construtora deveria aceitar determinadas condicionantes, não havendo nos autos prova de que a empresa tenha aceitado ou, muito menos, que cumpriu as condições.
2.2 Não sendo comprovado que o acordo foi de fato firmado, com o aceite da construtora e cumprimento da obrigação, deve ser considerado como data final para entrega do imóvel o prazo entabulado no acordo anterior, devidamente comprovado nos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.